Tribunal: CARF
Processo: 13855.003116/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003116/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LUISA LEIA JACINTHO PUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se
verifica que a contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e
deles se defendeu satisfatoriamente.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado nos autos que parte dos valores tributados a título de rendimentos
da atividade rural decorrem de transferências de recursos entre contas correntes
de titularidade do cônjuge da contribuinte ou de pagamento de mútuo, impõe-
se ajustar o lançamento aos parâmetros correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003116/2010-71
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

Relatório
Conforme Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física– IRPF, às fls.03/10, lavrado em decorrência da revisão
das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, ano-calendário de 2005 a
2007, que exige R$ 137.491,50 de imposto, R$103.118,61 de multa de ofício de 75% e encargos
legais. A acusação apontada é de omissão de rendimentos na atividade rural desempenhada.
Cientificada em 10/09/2010 – sexta-feira - (fl. 04), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 13/10/2010, a impugnação de fls. 703/712, onde, após breve relato dos
fatos, alega, em síntese (transcrição de trechos):
a) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, pois, além de o Termo de
Início de Diligência e Intimação no 01, às fls. 97/98, não recebeu qualquer
outra intimação para prestar esclarecimentos adicionais ou justificar os
valores creditados nas contas bancárias consideradas nestes autos, só tomando
conhecimento de que a autuação decorreu de fiscalização realizada junto ao
contribuinte Milton Cerqueira Pucci (cônjuge) quando do recebimento do
Auto de Infração pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, razão pela qual
discorda do lançamento que se fundamentou em respostas prestadas por outro
contribuinte;
b) Alega ausência de prova da omissão de receitas apontada, não se podendo
falar em inversão do ônus da prova, porquanto o lançamento não foi feito em
decorrência de presunção legal pela falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários mas de omissão de receitas da atividade rural; ainda que
se considerasse as explicações dadas pelo Sr. Milton Cerqueira Pucci de que a
movimentação financeira nas contas listadas no termo de intimação referia-se,
exclusivamente, da atividade rural e que os produtos vendidos resultavam de
atividades sempre desenvolvidas nas suas propriedades, poder-se-ia concluir
que as diferenças na movimentação bancária se referiam a rendimentos da
atividade rural, posto que em nenhum momento o Sr. Milton afirmou que as
receitas decorrentes das vendas de mudas do viveiro e de pêssegos não
haviam sido contabilizadas.
c) Afirma que o procedimento não estaria correto mesmo que se tratasse de
omissão de receitas com base em depósitos bancários não justificados, tendo
em vista que muitos dos créditos não correspondem à receita efetivamente
auferida e que, a teor do art. 42, § 3o, I, da Lei 9.430, de 1996, os créditos
serão analisados individualizadamente, desconsiderando-se os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física.
d) Aduz que considera confusa a redação do libelo. A descrição dos fatos,
inclusive como delineados no Termo de Verificação Fiscal não se enquadram
nos dispositivos legais considerados como infringidos, causando incerteza
quanto ao que está sendo acusada.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

e) Diz ser totalmente equivocada a conclusão fiscal à fl. 16 (fl. 17-processo
virtual), quanto à infração apurada de que a diferença de movimentação
financeira refere-se a valores não contabilizados e constituem receitas
omitidas da atividade rural, uma vez que tal fato não admite presunção,
devendo ser provado.
f) Aduz que os demonstrativos de fls. 136 a 138 (fls. 137/139), embora ilustrem
bem a compreensão dos fatos, em termos de valores e da forma como o fisco
apurou a diferença da movimentação financeira, por si sós, jamais provam a
omissão de receita da forma pretendida, que só se admitiria se a origem fosse
desconhecida.
g) Sustenta que as diferenças apuradas entre os valores depositados e
demonstrados às fls. 137/139 e o total dos rendimentos por ela declarados,
não existem o que pretende demonstrar e, para tanto requer a aplicação do §
4o do art. 16, do Decreto 70.235, de 1972, em consonância com o princípio da
verdade material.
h) Em 15/07/2011, por meio de representante (procuração à fl. 720),
protocolizou a petição de fls. 718/719, instruída com os documentos de fls.
721/816, onde argumenta que, embora tenha certeza da incorreção praticada
no lançamento fiscal, pode comprovar que as diferenças apontadas não
correspondem à verdade, assim, em conformidade com os documentos
comprobatórios anexos, requer que os depósitos relacionado a empréstimos
de 2005 (R$16.800,00), 2006 (R$12.000,00 e R$15.700,00) e 2007 (R$
70.850,00 e R$ 113.360,00); e os realizados com recursos transferidos da
conta Milton Pucci e Norton Barros em 2005 (R$30.000,00 e R$1.500,00),
2006 (R$ 28.000,00, R$ R$ 500,00), que perfazem R$ 288.710,00, sejam
sumariamente
desconsideradas
nos
levantamentos
realizados
no
procedimento fiscal.
Em 06 de maio de 2014, a 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que a
contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se defendeu
satisfatoriamente.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado nos autos que parte dos valores tributados a título de rendimentos da
atividade rural decorrem de transferências de recursos entre contas correntes de
titularidade do cônjuge da contribuinte ou de pagamento de mútuo, impõe-se ajustar o
lançamento aos parâmetros correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Em face dessa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando
idênticas razões de fato e de direito expostas em sua Impugnação, com o seguinte acréscimo
argumentativo defensivo:
“(...)Por fim, ainda há que se considerar que no caso de prevalecer o entendimento de
que foi correta a tributação com base na omissão de receitas da atividade rural, deve ser
aplicado, ao presente caso, a tributação favorecida prevista no artigo 5° da Lei n°
8.023/90, como determina o parágrafo único do mesmo dispositivo legal e como vem
decidindo essa C. Corte Administrativa”:

Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Preliminarmente, é de se notar que o pedido eventual da Recorrente – isto é
aplicação subsidiária do artigo 5° da Lei n° 8.023/90, não restou realizado, previamente, pela
contribuinte (nem em sua impugnação de origem, nem em sua manifestação complementar
recebida pela DRJ).
Trata-se, portanto, de preclara inovação recursal, a qual não é admitida, nos
termos dos artigo 14 a 17 do PAF.
Dessarte, considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da
decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“A contribuinte alega nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa,
pois, além do Termo de Início de Diligência e Intimação no 01, às fls. 97/98, não teria
recebido qualquer outra intimação para prestar esclarecimentos adicionais ou justificar
os valores creditados nas contas bancárias consideradas nestes autos como receitas da
atividade rural, só tomando conhecimento de que a autuação decorreu de fiscalização
realizada junto ao contribuinte Milton Cerqueira Pucci (cônjuge) quando do
recebimento do Auto de Infração pela leitura do Termo de Verificação Fiscal que lhe é
parte integrante.
Os contornos dos princípios do contraditório e da ampla defesa estão delineados no art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
(...)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

Conforme se constata de leitura direta, a garantia é concedida aos litigantes. No que
tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória. Neste momento não existe
ainda litígio. Este só se instaura com a apresentação da impugnação, conforme
estabelece o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972:
(...)
Eventuais documentos apresentados e não considerados suficientes à comprovação
pretendida na fase preparatória ao lançamento não constitui cerceamento ao direito de
defesa. É da essência da atividade fiscal a formação de convicção a respeito da
capacidade probatória de documentos e o exercício dessa atividade pela autoridade
administrativa fiscal, optando pelo não acatamento desse ou daquele documento, não
representa qualquer ofensa a direito do contribuinte, o qual disporá, na fase litigiosa do
procedimento, de todas as garantias propiciadas pela ampla defesa e pelo contraditório
para se contrapor aos argumentos e razões da autoridade lançadora, tal como procedeu
em sua peça impugnatória.
Saliente-se, por pertinente, que as hipóteses de nulidade no processo administrativo
fiscal estão previstas, expressamente, no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
verbis:
(..)
Como se constata, de acordo com o art. 59, I, retro, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de Notificação de Lançamento - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando lavrado por pessoa incompetente. Por outro lado, as hipóteses do art. 59, II,
transcrito, estão relacionados aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode
ocorrer em uma fase processual posterior à lavratura do auto de infração ou da
Notificação de Lançamento.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
(...)
Ressalte-se que eventuais contrariedades que a impugnante tenha em relação à
matéria tributada não implicam irregularidade de ordem preliminar, tratando-se de
discussão a ser analisada quanto ao mérito da questão.
Nesse contexto, do ponto de vista material, não se vislumbra no mecanismo
formal adotado nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte da impugnante
que, em sua impugnação demonstra, em concreto, a perfeita compreensão das
imputações feitas, pelo que é de se afastar a preliminar de nulidade do lançamento.
No mérito, verifica-se que o presente lançamento decorre de omissão de
rendimentos da atividade rural explorada em condomínio, nos anos-calendário de 2005
a 2007, apurada com base em depósitos efetuados em diversas contas correntes em
confronto com os rendimentos declarados pela contribuinte e demais condôminos,
conforme percentuais informados pelo cônjuge - Sr. Milton Cerqueira Pucci – (fls. 28)
e confirmados pela interessada em atendimento ao Termo de Início de Diligência e
Intimação no 01, às fl. 97/100.
O cônjuge da contribuinte – Sr. Milton Cerqueira Pucci - foi intimado a justificar a
origem dos recursos depositados/creditados em contas bancárias conjuntas mantidas
junto no SICOB COOCAPEC (contas no 411-1 e 855-9), SICOB CREDCOONAI
(contas no 3547-5 e 3.623-4), e BANCO DO BRASIL (conta 113.315-2, ag. 2.415-5),
conforme Termos de Intimação no 03 e 05 e planilhas de fls. 30/55.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

Em sua resposta, à fl. 58, alegou que “apesar de nossa minuciosa organização,...,
não conseguimos demonstrar e comprovar com documentação hábil, idônea e
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos dos anos de 2005 a
2007 pois, na época, nossa preocupação não contemplava tal detalhamento, uma
vez que se trata de movimentação da atividade exclusivamente rural” e, à fl. 63,
em atendimento ao termo de Intimação no 05 (fl. 61), complementa que “A
movimentação financeira relativa ao Termo de Intimação no 03 trata-se exclusivamente
de atividade rural conforme a seguinte documentação que encontra-se em anexo:
(Sublinhou-se).
Apesar da argumentação da litigante que não fora intimada a prestar
esclarecimentos ou justificar os valores creditados nas contas bancárias e que só
tomou conhecimento de que a autuação decorreu de fiscalização realizada junto
ao contribuinte Milton Cerqueira Pucci (cônjuge) quando do recebimento do Auto de
Infração pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a interessada,
consoante resposta ao Termo de Inicio de Diligência e Intimação no 01, datada de
23/08/2010 (fl. 97/98), à fl. 99, declara: “ 2 ­ as contas especificadas neste Termo
referem-se exclusivamente à atividade rural da Fazenda
Santa Rita, conforme documentação já encaminhada e protocolada em 03/08/2010
na Secretaria da Receita Federal do Brasil em Franca SP, e do Rancho da Onça, de
acordo com documentação em anexo: - Inscrição Estadual de Produtor Rural
(DECA) da propriedade Rancho da Onça; Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, onde consta o Código
Nacional de Atividade Econômica (CNAE) da propriedade e o Código Brasileiro de
Ocupação (CBO) dos funcionários que trabalharam na propriedade neste período; 3.
Confirmo o percentual de participação na exploração da Fazenda Santa Rita de
25%, área de 145 há, e 50% no Rancho da Onça e Santa Rita, área de 10 ha; 4. A
participação da contribuinte nos créditos destas contas é de acordo com planilha em
anexo.” A planilha encontra­se à fl. 100, e informa percentuais de 25% para as
contas Sicoob Credicocapec (411-1), Banco do Brasil (113315-2) e Sicoob
Credicoonai (3.547-5) e, 50% para as contas Sicoob Credicoonai (3.623-4) e Sicoob
Credicocapec 855-9).
A autoridade autuante, mesmo sem a comprovação da efetiva percepção das
receitas da atividade rural em datas e valores coincidentes com a dos
depósitos/créditos, acolheu as justificativas da contribuinte e seu cônjuge de que
os depósitos bancários relacionados às fls. 37/55 eram decorrentes, exclusivamente, de
receitas da referida atividade, assim, considerou a diferença entre os
depósitos/créditos bancários e as receitas e prejuízos declarados como receita
omitida da atividade rural.
Tendo em vista que as contas SICOB COOCAPEC (411-1- fl. 90), SICOB
CREDCOONAI (3547-5- fl. 91) e BANCO DO BRASIL (113.315-2- fl.92) eram em
conjunto com Norton Darc de Barros, a autoridade autuante considerou os
créditos/depósitos na proporção de 50% para cada um dos titulares e, para efeito
de tributação o valor correspondente foi dividido igualmente entre os cônjuges,
resultando 25% à autuada e 25% ao Sr. Milton Cerqueira Pucci. Os créditos nas
contas COOCAPEC (855-9- fl. 94) e SICOB CREDCOONAI (3.623-4) foram
divididos igualmente na proporção de 50% para a litigante e seu cônjuge – Sr. Milton
Cerqueira Pucci -, conforme informação prestada pelo cônjuge e pela contribuinte à fl.
99, quadro à fl. 100 e planilhas às fls. 137/139.
Quanto à argumentação de que as planilhas acima referidas (fls. 137/139) ilustram bem
a compreensão dos fatos, em termos de valores e da forma como o fisco apurou a
diferença da movimentação financeira mas que, por si sós, jamais provam a omissão de
receita da forma pretendida, cumpre observar que a autuação baseou-se na
declaração da própria interessada e seu cônjuge, que admitiram expressamente que
a movimentação referente ao Termo de Intimação no 03, relacionadas às fls.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

37/55, tratava-se exclusivamente de atividade rural, cabendo, portanto, à litigante
provar a existência de eventuais inconsistências.
Fixados esses conceitos e considerações, passa-se à análise concreta da
documentação apresentada pela impugnante às fls. 722/816.
Quanto ao pedido para exclusão dos depósitos realizados em 2005 (R$ 30.000,00
e R$ 1.500,00) e 2006 (R$ 28.000,00, R$ 500,00), uma vez que efetuados com
recursos próprios transferidos de outras contas, verifica-se assistir razão à
contribuinte, conforme demonstrativo a seguir.
(...)
Em relação aos alegados depósitos efetuados com recursos decorrentes de pagamentos
de empréstimos contraídos pela empresa Franterra Comércio e Representações
Ltda, bem assim, a título de empréstimos concedidos pela mesma ao sócio Milton
Cerqueira Pucci, verifica-se, pela análise das DIRPF do cônjuge - Sr Milton - dos
exercícios de 2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e 2006, que o mesmo consignou em
suas declarações de bens, constantes do processo 13855.002721/2010-25 que trata
de matéria conexa, haver créditos decorrentes de contrato de mútuo com a referida
empresa, nos valores de R$ 439.655,36, R$ 78.000,00 e R$ 0,00, em 31/12/2004,
31/12/2005 e 31/12/2006, respectivamente.
Assim, embora a contribuinte não tenha acostado os contratos de mútuo aos autos e/ou
comprovado a efetiva transferência dos recursos, acolhe-se a alegação de que os
depósitos efetuados em 2005 (R$ 4.500,00 e R$ 12.300,00) e 2006 (R$ 4.500,00, R$
7.500,00 e R$ 15.700,00) decorrem do pagamento de empréstimos de mútuo
efetuados pela Franterra, conforme demonstrativos a seguir.

(...)
No que concerne ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, além de não ter
sido acostado os contratos de mútuo aos autos, não se verifica qualquer registro
de créditos ou de dívidas da contribuinte junto à empresa Franterra Comércio e
Representações Ltda em sua DIRPF às fl. 152/158, bem assim, na DIRPF do seu
cônjuge (Processo 13855.002721/2010-25 – fls. 114/121), tampouco restou
comprovada qualquer transferência de recursos da contribuinte ou de seu cônjuge à
empresa a título de empréstimo ou pagamento(s) de eventuais empréstimos contraídos
durante o ano-calendário de 2007.
Assim, por falta de comprovação da existência do mútuo, não há, pois, como acolher
as alegações da contribuinte e excluir os montantes pleiteados de R$ 70.850,00 e R$
113.360,00 da tributação, tendo em vista que, na falta de comprovação diversa, há que
se considerar que os valores transferidos da pessoa jurídica para a pessoa física
tratam-se de rendimentos tributáveis.
Pelas posições adotadas neste voto, o lançamento deve ser ajustado conforme
demonstrativo a seguir.
(...)
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo R$ 130.170,98 de imposto, relativo aos
exercícios de 2006 a 2008, acrescidos de multa de ofício de 75% e encargos legais”.

Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003116/2010-71

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer o Recurso Voluntário interposto, a fim de
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 857
DF CARF MF
Original